Tribunal: TJMT
Processo: 1010423-13.2019.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010423-13.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JONAS DA SILVA DOMBROWSKI - CPF: 023.274.541-23 (EMBARGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO PROVOCADO POR DESNÍVEL NA PISTA DE ROLAMENTO – DEFORMIDADE QUE IMPULSIONOU O VEÍCULO DO AUTOR PARA O LADO CONTRÁRIO DA VIA – COLISÃO COM VEÍCULO QUE TRAFEGAVA EM SENTIDO OPOSTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DEVER DE ZELAR PELA CONSERVAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO E SEGURANÇA DE SEUS USUÁRIOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CABIMENTO – PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO - AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/15 – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A concessionária de serviço de administração de rodovias responde objetivamente por danos causados aos usuários da rodovia em razão de falha na prestação dos serviços (art. 37, § 6o, da CF), pois estão subordinadas ao Código de Defesa do Consumidor, pela própria natureza do serviço que fornece. 2. O dano material não se aplica pela média dos orçamentos e sim pelo orçamento de menor valor já que este é que representa o efetivo prejuízo. 3
.
Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal inócua e/ou para simplesmente rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.,
contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1010423-13.2019.8.11.0015
, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, confirmando o acerto da sentença proferida em primeira instância que nos autos da
“
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
” (Proc. no 1010423-13.2019.8.11.0015), ajuizada contra a embargante por JONAS DA SILVA DOMBROWSKI, considerando que a versão dos fatos apresentadas pelo autor, que diz que “estava trafegando na BR 163 com um veículo Montana LS, placa OBS-3436 (...), quando, ao passar por um desnível no asfalto, perdeu o controle do veículo, e colidiu com um veículo Mercedez Benz LS 1035, placa JYM-3038, que vinha em sentido contrário”, condiz com a prova dos autos, especialmente “com a fotografia registrada pela PFR, constante do documento id. no 22410709 – pág. 2, que demonstra a existência de um grande buraco/desnível na pista de rolamento, sem qualquer sinalização que indicasse cautela aos motoristas”, e considerando, por outro lado, que cumpria à ré/apelante conservar a pista asfáltica, e ela “não providenciou o conserto do buraco, tampouco providenciou a sinalização adequada da via”, bem como que a responsabilidade da ré, “na qualidade de concessionária de serviço público (exploração de rodovia mediante cobrança de pedágio) é objetiva, conforme disposto no artigo 37, §6o, da Constituição Federal e os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, visto tratar-se de concessionária de serviço público”, julgou o pedido parcialmente procedente, “para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 57.554,35 (...) a título de indenização pelos danos materiais referentes ao reparo do veículo, e R$ 1.000,00 (...), referentes ao serviço de guincho do referido veículo” (cf. Id. no 133339163).

A embargante alega que o v. acórdão é omisso porque “não houve análise das teses defendias, mais precisamente: a preliminar de nulidade da sentença; a culpa exclusiva do autor; inexistência do dever de indenizar; e abatimento do valor do salvado na condenação”, e insiste na nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que o processo foi sentenciado antes de finalizada a produção de provas oportunamente solicitada nos autos.

Reitera que “
não existe nos autos um mínimo indício de prova acerca das alegações da parte autora, sendo correto que, ao contrário do que disposto, singelos relatos, número de protocolos e boletim de ocorrência anexados à inicial não provam de forma alguma a versão inaugural”, assim como
não há nenhum documento nos autos que comprove o nexo causal entre os gastos supostamente necessários (à reparação do veículo do autor) e o acidente havido”, sequer um “algum laudo extrajudicial” foi juntado pelo autor, e diz que o valor indenizatório “ultrapassa em muito o valor de mercado do aludido bem.

Pede, pois,
o acolhimento dos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados.

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 148093670).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 19 de janeiro de 2023.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo da embargante com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto as alegadas omissões:

Anoto, já de início, que não há um único fator apto a vincular as razões recursais à controvérsia dos autos, nem sequer menção à matéria de fundo, mormente à alegação de que oitiva de testemunhas poderia provar este ou aquele fato, ou, então, em que ponto a produção de prova oral poderia modificar o entendimento do MM. Juiz... nada!

Ademais, d
iante dos fatos narrados, do direito invocado e do conjunto probatório recursal, não se verifica a utilidade na oitiva de testemunhas, tanto o é que a apelante apenas aponta genericamente que
a produção de prova testemunhal seria necessária à plena elucidação da questão posta
; porém, os fatos já estão fartamente demonstrados pelo conjunto probatório e a matéria é eminentemente de direito, mostrando-se inútil à elucidação da controvérsia a realização de audiência de instrução e julgamento para coleta de prova oral.

(...)

A primeira observação cabível é a de que, cuidando-se de acidente de trânsito em que o imputado causador do dano é concessionário de serviço público, no mínimo deve ser enfrentado/discutido o tema do cabimento da responsabilidade civil objetiva com apoio na regra do art. 37, §6o, da CF, conforme suscitado pelo autor/apelante, e a sentença silencia completamente sobre a questão, analisando e resolvendo a lide sob o estrito enfoque do Código Civil.

Sabemos que, mesmo no campo da responsabilidade civil objetiva, onde devem ser enquadradas as atividades desenvolvidas por concessionários, permissionários e delegatórios de serviços públicos, a responsabilidade civil só pode ser excluída quando o dano decorrer de culpa exclusiva da vítima, ou por conta de caso fortuito ou força maior, ou, ainda, por fato de terceiro, mas, fora disso, a responsabilidade será de rigor independentemente de culpa.

No caso dos autos, o próprio MM. Juiz admite a ocorrência do fato daninho como situação fora de qualquer dúvida, já que, como muito bem destacado, “
não se trata do desnível existente entre a pista de rolamento e o acostamento, mas sim de uma imperfeição que ocupa metade da pista de rolamento por onde os veículos trafegam”
, e que impulsionou o veículo do autor para o lado contrário da via, vindo a colidir com o caminhão que ali trafegava, ou seja, o acidente envolvendo o veículo do autor somente ocorreu em razão da incontestável má conservação da via que está sob a administração da apelante, de modo que cabia à concessionária/apelante o ônus de demonstrar que o acidente ocorreu em razão de qualquer outro evento relacionado aos fatos narrados nos autos, o que não ocorreu.

Quanto a arguição de que o acidente certamente só ocorreu porque o autor ignorou as prescrições dos arts. 28, 34 e 43, todos do CTB, nesse particular, verifico que a apelante não fez prova de que o condutor/apelado estava dirigindo em velocidade acima da compatível com as condições da pista, ou que tenha realizado manobras arriscadas, já que não há nos autos documentos e/ou elementos probatórios capazes de corroborar a sua tese, sendo, pois, inafastável a conclusão sentencial de que a ré/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto (CPC, art. 373, II).

Portanto, comprovada a existência da responsabilidade da concessionaria, impõe-se a obrigação de indenizar.

(...)

É incontroverso nos autos que o autor/apelado teve prejuízos financeiros em decorrência do acidente. O dano material é o prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela vítima, causando diminuição do seu patrimônio. Toda vez que alguém sofrer uma diminuição no seu patrimônio estará experimentando um prejuízo material, sofrendo um dano, que, para existir no Direito brasileiro deve representar uma redução no acervo dos bens materiais.

Assim, conforme disposição contida no art. 944 do Código Civil de que “A indenização mede-se pela extensão do dano”, e para que ocorra o ressarcimento dos danos materiais, os prejuízos experimentados devem ser comprovados.

No caso, o autor/apelado instruiu os autos com três orçamentos distintos, todos comprovando os danos e com detalhada discriminação dos reparos necessários ao restabelecimento do veículo sinistrado, sendo considerado pelo MM. Juiz, para fins de condenação da ré/apelante, o de menor valor, qual seja, o de R$ 57.554,35 (cf. Id. no 133338720 - pág. 1/2), que representa o efetivo prejuízo sofrido pelo autor, e
resulta na procedência do pedido de indenização por danos materiais.

Ademais, caberia a concessionária/apelante ter impugnado os valores apresentados por meio de outros orçamentos, porém, não o fez, limitando-se agora a alegar que os valores são excessivos, ou então, que deve ser reconhecida a perda total do bem, o que de todo o modo, seria providência totalmente descabida na hipótese dos autos considerando a existência de três orçamentos destinados ao conserto do veículo, que revelam que o veículo sinistrado sofreu grandes avarias, mas não está completamente inutilizado.

Como se vê, o acórdão não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas decidiu contrariamente aos interesses da embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal, incompatível com a via dos aclaratórios.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023